Tribunal: TJES
Processo: 0008719-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008719-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO RESENDE NASCIMENTO NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008719-90.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MÁRIO RESENDE NASCIMENTO NETO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

ACÓRDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS MILITARES. TESTE PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA REFLEXA DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema sob o argumento de que a violação aos princípios constitucionais prescinde da análise de normas infraconstitucionais. O caso refere-se a suposto descompasso entre disposições de edital e legislação estadual quanto ao teste psicotécnico para ingresso nas carreiras militares do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em definir se a análise de suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente de critérios de teste psicotécnico em certame público, configura ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda exame prévio de legislação infraconstitucional e normas editalícias, atraindo a incidência do Tema 660 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O Supremo Tribunal Federal assentou, no Tema 660 da Repercussão Geral, a inexistência de repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a solução da controvérsia depende da análise de legislação infraconstitucional.

2.A verificação de eventual ofensa ao texto constitucional exige a prévia interpretação de normas de caráter infraconstitucional no caso concreto.

3.O recorrente fundamenta a insurgência em suposta divergência entre as disposições do edital do concurso e a Lei Complementar Estadual nº 667/2012.

4.A necessidade de examinar a lei estadual que estabelece requisitos para ingresso nas carreiras militares caracteriza a natureza reflexa da alegada violação constitucional.

5.A aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme determina a alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Inexiste repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demandar o exame prévio de normas infraconstitucionais.

2.A análise de critérios de teste psicotécnico previstos em edital e lei estadual configura matéria de natureza infraconstitucional, impedindo o acesso à via extraordinária por ofensa reflexa.

Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; Lei Complementar Estadual nº 667/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008719-90.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MÁRIO RESENDE NASCIMENTO NETO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 12378690) interposto por MARIO RESENDE NASCIMENTO NETO contra decisão (id. 11398488) que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário (Id. 9091083), com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 660 do STF).

Em suas razões, o Agravante sustenta a inaplicabilidade do referido precedente qualificado. Alega, em síntese, que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa seria direta e frontal, prescindindo da análise de normas infraconstitucionais.

A irresignação não merece prosperar.

Conforme pontuado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 660 da Repercussão Geral, a tese de que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório depende de prévia análise da legislação infraconstitucional (ofensa reflexa).

No caso concreto, para aferir a suposta ilegalidade no certame, seria imprescindível o cotejo entre o ato administrativo impugnado, as disposições do Edital e a legislação de regência — notadamente a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que disciplina o ingresso nas Carreiras Militares do Estado.

Ora, se a verificação da ofensa à Constituição Federal demanda, inexoravelmente, o reexame de normas locais e editais de concurso, a violação é oblíqua ou reflexa, incidindo, com exatidão, o óbice do Tema 660.

Portanto, correta a negativa de seguimento ao apelo extremo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.